Tribunal: TRF3
Processo: 0008496-69.2013.4.03.6102
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
ementação em caso de suspeita de alteração, a critério do Juízo.

3. O recolhimento das contribuições é responsabilidade do empregador, motivo pelo qual não se pode punir o empregado pela sua ausência.

4. Mantida a sentença concessiva da segurança que reconheceu o labor como empregado rural e determinou ao INSS a sua averbação e a correspondente expedição da certidão de tempo de serviço, sem a necessidade de indenização para efeito de contagem recíproca.

5. Remessa necessária e apelação do INSS não providas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0008496-69.2013.4.03.6102

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANE INES DOS SANTOS NAKANO - SP181383-N

APELADO: AUGUSTO CESAR RODRIGUES

Advogado do(a) APELADO: JOAQUIM BRANDAO JUNIOR - SP269319

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0008496-69.2013.4.03.6102

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANE INES DOS SANTOS NAKANO - SP181383-N

APELADO: AUGUSTO CESAR RODRIGUES

Advogado do(a) APELADO: JOAQUIM BRANDAO JUNIOR - SP269319

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança objetivando prestação jurisdicional que determine o reconhecimento de tempo de serviço rural e a expedição de nova certidão, sem necessidade de indenização ou compensação previdenciária. Houve pedido de liminar.

A sentença julgou procedente o pedido, concedendo a segurança no sentido de determinar que a autoridade coatora expeça uma nova certidão de tempo de serviço em favor do impetrante, averbando-se os períodos compreendidos entre 22/10/81 a 30/04/82; 03/05/82 a 01/06/82; 28/02/84 a 09/07/84; 25/09/84 a 09/05/86 e entre 10/06/86 a 10/10/86, laborados em serviço rural, conforme anotados na CTPS às fls. 29-33, sem que haja necessidade de recolhimentos previdenciários a título de “indenização”. Não houve condenação em honorários advocatícios.

Sentença submetida ao reexame necessário.

Apela o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS sustentando que os períodos de atividade rural anteriores a 11/1991 não podem ser considerados para efeito de carência e contagem recíproca.

Com contrarrazões vieram os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal opina pelo parcial provimento do reexame necessário e da apelação para permitir à entidade autárquica a expedição da pretendida certidão com a averbação do tempo de serviço rural já reconhecido, porém com a ressalva da ausência de recolhimento de contribuições ou indenização, para efeito de carência e para fins de contagem recíproca de trabalho em regimes diversos.

É o

Inteiro teor:
385/740)

0008496-69.2013.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 24/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. AVERBAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA ANOTAÇÃO EM CTPS. EMPREGADO. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MANTIDO.

1. O mandado de segurança é ação constitucional que obedece a procedimento célere e encontra regulamentação básica no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal. Portanto, dentre outras exigências, é necessário que o direito cuja tutela se pretende seja líquido e certo, assim considerado o direito apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, quando os fatos em que se fundar o pedido puderem ser provados de forma incontestável no processo.

2. A anotação em CTPS dos vínculos como empregado rural constitui prova cujo conteúdo pode ser afastado por prova em contrário ou demandar complementação em caso de suspeita de alteração, a critério do Juízo.

3. O recolhimento das contribuições é responsabilidade do empregador, motivo pelo qual não se pode punir o empregado pela sua ausência.

4. Mantida a sentença concessiva da segurança que reconheceu o labor como empregado rural e determinou ao INSS a sua averbação e a correspondente expedição da certidão de tempo de serviço, sem a necessidade de indenização para efeito de contagem recíproca.

5. Remessa necessária e apelação do INSS não providas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0008496-69.2013.4.03.6102

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANE INES DOS SANTOS NAKANO - SP181383-N

APELADO: AUGUSTO CESAR RODRIGUES

Advogado do(a) APELADO: JOAQUIM BRANDAO JUNIOR - SP269319

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0008496-69.2013.4.03.6102

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANE INES DOS SANTOS NAKANO - SP181383-N

APELADO: AUGUSTO CESAR RODRIGUES

Advogado do(a) APELADO: JOAQUIM BRANDAO JUNIOR - SP269319

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança objetivando prestação jurisdicional que determine o reconhecimento de tempo de serviço rural e a expedição de nova certidão, sem necessidade de indenização ou compensação previdenciária. Houve pedido de liminar.

A sentença julgou procedente o pedido, concedendo a segurança no sentido de determinar que a autoridade coatora expeça uma nova certidão de tempo de serviço em favor do impetrante, averbando-se os períodos compreendidos entre 22/10/81 a 30/04/82; 03/05/82 a 01/06/82; 28/02/84 a 09/07/84; 25/09/84 a 09/05/86 e entre 10/06/86 a 10/10/86, laborados em serviço rural, conforme anotados na CTPS às fls. 29-33, sem que haja necessidade de recolhimentos previdenciários a título de “indenização”. Não houve condenação em honorários advocatícios.

Sentença submetida ao reexame necessário.

Apela o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS sustentando que os períodos de atividade rural anteriores a 11/1991 não podem ser considerados para efeito de carência e contagem recíproca.

Com contrarrazões vieram os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal opina pelo parcial provimento do reexame necessário e da apelação para permitir à entidade autárquica a expedição da pretendida certidão com a averbação do tempo de serviço rural já reconhecido, porém com a ressalva da ausência de recolhimento de contribuições ou indenização, para efeito de carência e para fins de contagem recíproca de trabalho em regimes diversos.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0008496-69.2013.4.03.6102

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANE INES DOS SANTOS NAKANO - SP181383-N

APELADO: AUGUSTO CESAR RODRIGUES

Advogado do(a) APELADO: JOAQUIM BRANDAO JUNIOR - SP269319

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso de apelação, bem como do reexame necessário.

O mandado de segurança é ação constitucional que obedece a procedimento célere e encontra regulamentação básica no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal: "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça".

Portanto, dentre outras exigências, é necessário que o direito cuja tutela se pretende seja líquido e certo, assim considerado o direito apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, quando os fatos em que se fundar o pedido puderem ser provados de forma incontestável no processo.

Verifica-se dos autos que negativa da autoridade coatora para expedição da certidão decorre da alegação de impossibilidade do cômputo de vínculos empregatícios de natureza rural anteriores a 1991, cujos períodos devem ser indenizados para fins de expedição de certidão com contagem recíproca.

O impetrante afirma que, na condição de segurado empregado rural, comprova as informações salariais, cujas contribuições ficaram a cargo do empregador, razão pela qual descabe a exigência do pagamento de indenização como condição para a expedição da certidão de tempo de serviço.

Tempo de serviço rural anterior e posterior à Lei de Benefícios

A aposentadoria do trabalhador rural apresenta algumas especificidades, em razão, sobretudo, da deficiência dos programas de seguridade voltados a essa categoria de trabalhadores no período anterior à Constituição Federal de 1988 e do descumprimento da legislação trabalhista no campo. Assim é que, no seu art. 55, §2o, a Lei 8.213/91 estabeleceu ser desnecessário o recolhimento de contribuições previdenciárias pelo segurado especial ou trabalhador rural no período anterior à vigência da Lei de Benefícios, caso pretenda o cômputo do tempo de serviço rural, exceto para efeito de carência. Neste sentido, já decidiu esta E. Corte: SÉTIMA TURMA, APELREEX 0005026-42.2014.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS, julgado em 21/07/2014, e-DJF3 Judicial 1 DATA:31/07/2014 e TERCEIRA SEÇÃO, AR 0037095-93.2010.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELSON BERNARDES, julgado em 28/11/2013, e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/12/2013.)

Já em relação ao tempo de serviço rural trabalhado a partir da competência de novembro de 1991 (art. 55, §2o, da Lei 8.213/91 c/c o art. 60, X, do Decreto 3.048/99), ausente o recolhimento das contribuições, somente poderá ser aproveitado pelo segurado especial para obtenção dos benefícios previstos no art. 39, I, da Lei 8.213/91.

A prova do exercício de atividade rural

Muito se discutiu acerca da previsão contida no art. 55, §3o, da Lei de Benefícios, segundo a qual a comprovação do tempo de serviço exige início de prova material. O que a Lei no 8.213/91 exige é apenas o início de prova material e é esse igualmente o teor da Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça.

"A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do benefício previdenciário".

Exigir documentos comprobatórios do labor rural para todos os anos do período que se quer reconhecer equivaleria a erigir a prova documental como a única válida na espécie, com desconsideração da prova testemunhal produzida, ultrapassando-se, em desfavor do segurado, a exigência legal. Neste sentido, o C. STJ: AgRg no AREsp 547.042/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014.

Tais documentos devem ser contemporâneos ao período que se quer ver comprovado, no sentido de que tenham sido produzidos de forma espontânea, no passado.

Reconhecimento de tempo de serviço e expedição de certidão

Considerando-se que é direito constitucional a obtenção de certidões perante órgãos públicos (art. 5o, XXXIV, b, da Constituição da República), importante questão reside na necessidade de recolhimento de indenização ou das contribuições devidas para a expedição de certidão de tempo de serviço pelo INSS, para que o interessado a utilize no requerimento de benefício mediante contagem recíproca em regimes diversos.

Embora existissem divergências, a 3a Seção deste Tribunal, seguindo orientação do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais Regionais, pacificou seu entendimento no sentido de ser possível a emissão desta certidão pela entidade autárquica, independentemente do recolhimento de indenização ou contribuições, desde que o INSS consigne no documento esta ausência, para fins do art. 96, IV, da Lei 8.213/91.

A ilustrar tal entendimento, as seguintes decisões do C. STJ, 5a Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, AGRESP 1036320, j. 08/09/2009, DJE 13/10/2009 e deste TRF3, 3a Seção, Rel. Des. Federal Daldice Santana, AR no 2001.03.00.030984-0/SP, v.u., j. 14/06/2012, DE 21/06/2012).

O entendimento atual do STJ, expresso no Recurso Especial 1682678/SP, processado sob o rito dos recursos repetitivos, é no sentido de que o segurado que tenha provado o desempenho de serviço rurícola em período anterior à vigência da Lei no 8.213/91, embora faça jus à expedição de certidão nesse sentido para mera averbação nos seus assentamentos, somente tem direito ao cômputo do aludido tempo rural, no respectivo órgão público empregador, para contagem recíproca no regime estatutário se, com a certidão de tempo de serviço rural, acostar o comprovante de pagamento das respectivas contribuições previdenciárias, na forma da indenização calculada conforme o dispositivo do art. 96, IV, da Lei no 8.213/91.

Caso concreto - elementos probatórios

O autor pleiteia o reconhecimento e averbação dos seguintes períodos de labor:

- de 22/10/81 a 30/04/82, na CARPA Cia. Agropecuária Rio Claro;

- de 03/05/82 a 01/06/82, na CARPA Cia. Agropecuária Rio Claro;

- de 28/02/84 a 09/07/84, para Agropecuária Jequitiba S/A;

- de 25/09/84 a 09/05/86, para Agropecuária Jequitiba S/A;

- 10/06/86 a 10/10/86, na Empreiteira Agrícola Buzato Ltda;

Tais períodos estão devidamente anotados na CTPS do autor (ID 90258168)

A anotação em CTPS constitui prova do período nela anotado, merecendo presunção relativa de veracidade. Pode, assim, ser afastada com apresentação de prova em contrário, ou demandar complementação em caso de suspeita de adulteração, a critério do Juízo, o que não ocorreu no caso em questão.

Desta forma, as anotações em CTPS constituem satisfatório conjunto probatório, apto a comprovar os períodos de labor rural pleiteados pelo autor.

De outra parte, verifica-se que os períodos de labor ora reconhecidos foram prestados como empregado rural, condição diversa da prevista na tese firmada pelo E. STJ no julgamento do Recurso Especial 1682678/SP, que diz respeito ao trabalhador rural, segurado especial/em regime de economia familiar.

Neste contexto, entendo que o empregado rural não pode ter tratamento mais gravoso do que o empregado urbano, sob pena de violação ao princípio da uniformidade e equivalência das prestações devidas ao trabalhador urbano e rural.

Comprovado o vínculo empregatício, o empregado não pode ser penalizado pela ausência das contribuições respectivas ou seu recolhimento a menor, quando não deu causa, competindo ao empregador a arrecadação e o recolhimento das contribuições aos cofres públicos, a teor do artigo 79, I, da Lei n. 3.807/60 e atualmente o artigo 30, inciso I, a e b da Lei 8.212/91, bem como art. 276 do Decreto no 3.048/99, e ao Instituto Nacional do Seguro Social a arrecadação e fiscalização.

Portanto, presente a prova pré-constituída apta a comprovar o direito líquido e certo deve ser mantida a sentença concessiva da segurança que reconheceu o labor do autor nos períodos pleiteados na inicial, determinando ao INSS a sua averbação e a correspondente expedição da certidão de tempo de serviço, sem a necessidade de indenização por parte do autor (empregado rural) para efeito de contagem recíproca.

Ante o exposto, nego provimento à remessa necessária e à apelação do INSS, nos termos da fundamentação.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. AVERBAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA ANOTAÇÃO EM CTPS. EMPREGADO. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MANTIDO.

1. O mandado de segurança é ação constitucional que obedece a procedimento célere e encontra regulamentação básica no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal. Portanto, dentre outras exigências, é necessário que o direito cuja tutela se pretende seja líquido e certo, assim considerado o direito apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, quando os fatos em que se fundar o pedido puderem ser provados de forma incontestável no processo.

2. A anotação em CTPS dos vínculos como empregado rural constitui prova cujo conteúdo pode ser afastado por prova em contrário ou demandar complementação em caso de suspeita de alteração, a critério do Juízo.

3. O recolhimento das contribuições é responsabilidade do empregador, motivo pelo qual não se pode punir o empregado pela sua ausência.

4. Mantida a sentença concessiva da segurança que reconheceu o labor como empregado rural e determinou ao INSS a sua averbação e a correspondente expedição da certidão de tempo de serviço, sem a necessidade de indenização para efeito de contagem recíproca.

5. Remessa necessária e apelação do INSS não providas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à remessa oficial e à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.